Tribunal: TJMT
Processo: 1021525-61.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DOS PROMOVENTES. CAUSAS CONEXAS. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA COM AVISO PRÉVIO POR E-MAIL NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recursos inominados. Sentença de improcedência que reconheceu a conexão entre os processos n° 1021527-31.2021.8.11.0015 e n° 1021525-61.2021.8.11.0015, e não reconheceu a falha na prestação de serviços, tendo em vista que houve aviso de alteração do voo para readequação da malha aérea com antecedência de 72h do voo prévio, sendo enviado e-mail a parte autora, o que demonstra aceitação tácita da alteração do voo, e ausência de ato ilícito. Condenando os promoventes em litigância de má-fé.
2. Pretensão recursal dos promoventes, preliminarmente pela rejeição do reconhecimento da conexão dos processos, ao argumento que há pedido de dano material apenas em um dos processos. No mérito pugna pelo provimento para total procedência da ação.
3. Não merece prosperar a assertiva, de inexistência de conexão, posto que preenchidos os requisitos do art. 55 do CPC, impõe-se o julgamento conexo dos processos.
4. No que concerne ao mérito, a alegação de conhecimento da alteração do voo apenas dentro do aeroporto é crível, pois a tese defensiva trouxe print de tela de aviso por e-mail enviado em 17/10/2021 do voo alterado inicialmente contratado para dia 31/10/2021, alegando aviso prévio de mais de 72h, para um e-mail desconhecido pelos autores, que impugnaram categoricamente não terem sido avisados da alteração do voo previamente.
5. Ausente prova de aviso prévio, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
6. O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
7. A verossimilhança das alegações do consumidor e provas dos autos não corroboram com a tese defensiva. Havendo cancelamento do voo sem aviso prévio ao consumidor, não demonstrado nos autos que houve informe com antecedência do cancelamento, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Fazendo jus a reparação de ordem material dos valores comprovadamente pagos, e de ordem moral, o qual fixo em R$ 5.000,00 para cada autor.
9. Sentença reformada.
10. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021525-61.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATIELI GOMES PEREIRA - CPF: 934.517.681-00 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023